Tribunal: TCU
Processo: 006.446/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Dalva Gomes Mateus,Maria Ednalva de Oliveira Gomes,Rita Maria de Oliveira Gomes contra o Acórdão 8.889/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pela Sras. Maria Dalva Gomes Mateus, Maria Ednalva de Oliveira Gomes e Rita Maria de Oliveira Gomes, contra o Acórdão 8889/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes e ao órgão de origem.